Tribunal: TJDFT
Processo: 0746822-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual extinto parcialmente o cumprimento de sentença em relação ao executado falecido, determinando a baixa da indisponibilidade sobre imóvel e a exclusão do débito correspondente. 1.1. Agravantes alegam que a morte da parte não extingue o processo, mas apenas o suspende, e requerem a manutenção da execução, preservação da penhora e reabertura de prazo para habilitação do espólio. Pela decisão reconhecida a nulidade dos atos praticados após o óbito e determinada a habilitação dos herdeiros, o que não foi cumprido pelos exequentes.
2. O falecimento da parte impõe a sucessão processual pelo espólio ou sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC. 2.1. A inércia do exequente em promover a regularização do polo passivo autoriza a extinção parcial do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC. 2.2. Não há violação aos princípios da cooperação ou da efetividade, pois foram concedidas oportunidades para cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.